Tribunal: TJMT
Processo: 0000784-39.2016.8.11.0032
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000784-39.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0004-88 (APELADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), INGRID CABRAL CHIAPPA - CPF: 692.410.821-00 (APELADO), CLEVERSON CABRAL - CPF: 657.515.828-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – OCORRÊNCIA – DATA ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DO EXECUTADO SUPERIOR A CINCO ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 174,
caput
,

do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Tendo transcorrido prazo superior a cinco anos entre a data de constituição definitiva e o despacho que determinou a citação do executado, imperioso o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000784-39.2016.8.11.0032 (Código 65822), ajuizada em desfavor de
IMPÉRIO MINERAÇÕES LIMITADA E OUTROS
, declarou prescritos os créditos tributários discutidos, extinguido o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Nas razões recursais o apelante defende que o prazo prescricional tem início apenas após a constituição definitiva do crédito tributário, e não com a ocorrência do fato gerador ou com o vencimento do tributo.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, dar normal prosseguimento à execução.

Contrarrazões apresentadas (id. 63523468 a 63523470).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000784-39.2016.8.11.0032 (Código 65822), ajuizada em desfavor de
IMPÉRIO MINERAÇÕES LIMITADA E OUTROS
, declarou prescritos os créditos tributários discutidos, extinguido o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

No caso em apreço, o apelante busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, alegando a não ocorrência da prescrição.

No entanto, como se sabe, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve no prazo de cinco anos, contado da data da sua constituição definitiva pela autoridade competente.

Sobre o tema, aliás, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional:

“
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe
:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005).

[...]
”.

Analisando detidamente os autos, tem-se que o despacho inaugural foi proferido em 21/06/2016 (id. 63522983), quando já vigorava a nova redação do art. 174 do CTN, alterada pela Lei Complementar n. 118/2005, que dispõe que o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal interrompe a prescrição.

Desse modo, como a constituição definitiva dos créditos tributários se deu em 05/11/2009, 01/12/2009, 01/05/2009, 01/10/2009 e 04/11/2009 (id. 63522982 – pág. 04), deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, tendo em vista que o despacho citatório foi proferido depois de ultrapassado o lapso temporal prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 174 do CTN.

Em caso semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO (SÚMULA 106/STJ). NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 219, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC.

2. A interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106/STJ, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. Inequívoca a ocorrência da prescrição, pois decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordenou a citação.

Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1591915/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES CONSTATADA – ART. 174 DO CTN - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva do crédito executado (31/03/2011) e o despacho ordenador da citação (14/04/2016), impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

(N.U 0001120-59.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 10/12/2020).

Sendo assim, faz-se necessária a manutenção da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição dos créditos tributários objetos da CDA n. 20148445 (id. 63522982).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021